Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-82.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703874-82.2019.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CARLOS LENE ROSA, SOLANGE PEREIRA LEMES DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA DE REVISÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DETERMINAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. REVISÃO DO MÚTUO. CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DENÚNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS. JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. EXCLUSÃO. CONFORMAÇÃO AO TÍTULO EXEQUENDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. ABRANGÊNCIA. PERÍODO CONTRATUAL. JUROS E FQM. OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NO TÍTULO EXEQUENDO. CONTAS PARCIALMENTE ESCORREITAS. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 2. Apreendido que o título judicial exequendo determinara a exclusão da capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, resguardando a incidência dos acessórios com capitalização anual tendo como marco a data da celebração do contrato, a revisão determinada deve abranger todo o período de vigência do contrato diante da inexistência de demarcação de incidência temporal advinda do decidido. 3. O perito judicial atua como assessor do juiz na área da sua especialização, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito que fora reconhecido à parte exitosa na ação reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código Processo Civil, ante a negativa de prestação de jurisdicional; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, porquanto o laudo do perito apresentou inconsistências que precisam ser sanadas, sob pena de excesso de execução e enriquecimento ilícito. Ressalta que o cálculo pericial utilizou o valor total da prestação paga como amortização, desconsiderando os encargos devidos e não considerou o período de evolução do financiamento anterior à repactuação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta transgressão ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028